Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de pagamento das custas e extinguiu o feito. Alega-se que não há condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da subsistência do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, e se há adequação quanto à extinção do feito por falta de pagamento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência, assim como de outros documentos, ainda mais se a parte contrária não trouxe documentação capaz de retirar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
4. A interposição de agravo de instrumento dentro do prazo concedido para apresentação das custas demonstra boa-fé e ausência de inércia, apta a justificar a cassação da sentença, ainda mais se a liminar em sede de agravo de instrumento foi pela concessão da benesse e o mérito do agravo restou prejudicada a análise por conta da sentença de extinção do feito por falta de recolhimento das custas dentro do prazo concedido para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação parcialmente conhecida e provida. Gratuidade de justiça concedida de forma retroativa. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e é suficiente, na ausência de provas em sentido contrário, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, artigos 6o e 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rela. Des.a LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, j. 7/6/2023, p. 16/6/2023; TJDFT, Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Rel.a Des.a CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023, p. 12/6/2023; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel.a Des.a GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022.